Tribunal: TJSP
Processo: 0028480-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação revisional de débito fiscal, que também é objeto de execução fiscal – Distribuição ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos - Redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais da mesma Comarca – Fundamento em conexão e possibilidade de conhecimento da ação como embargos à execução - Impossibilidade de reunião dos feitos – Setor de execuções

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação revisional de débito fiscal, que também é objeto de execução fiscal – Distribuição ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos - Redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais da mesma Comarca – Fundamento em conexão e possibilidade de conhecimento da ação como embargos à execução - Impossibilidade de reunião dos feitos – Setor de execuções fiscais com competência absoluta e restrita para o processamento e julgamento de execuções fiscais e respectivos embargos à execução - Inteligência dos Provimentos CSM no 778/2002 e 2.509/2019 - Precedentes – Conflito conhecido e procedente - Declaração de competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos, suscitado.